Tribunal: TCU
Processo: 006.412/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3722/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.412/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Fernandes Sa Junior (XXX.951.882-XX); Ana Carolina Torelli Marquezini Faccin (XXX.927.848-XX); Aurelio Mateus Araujo Souza (XXX.563.321-XX); Camila Soares Cunha (XXX.428.386-XX); Eduardo Rafael Llapa Rodriguez (XXX.873.558-XX); Gustavo Hassemer (XXX.718.299-XX); Ingrid Duarte Pereira (XXX.306.531-XX); Leucia de Lima Almeida (XXX.349.191-XX); Rafael dos Passos Canteri (XXX.035.139-XX); Roberta Azeredo Murta da Fonseca (XXX.238.586-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.